Tribunal: TJES
Processo: 5016757-78.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016757-78.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVIANE VIANA CLARO LEMOS

APELADO: ADRIANO TRINDADE CIRURGIA PLASTICA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESTÉTICO. ALEGADO ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, decorrentes de suposto erro médico em procedimento cirúrgico estético.
2. A recorrente sustentou a existência de negligência no acompanhamento pós-operatório, ausência de informação sobre os riscos do procedimento e omissão no atendimento pela clínica demandada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro médico no procedimento cirúrgico estético, capaz de ensejar a responsabilidade civil do profissional e da clínica médica; e (ii) verificar se a paciente foi devidamente informada sobre os riscos da cirurgia, em especial quanto à possibilidade de necrose.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos casos que envolvem prestação de serviços médicos por clínica ou hospital, incide a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, desde que demonstrada falha na prestação dos serviços. Entretanto, a responsabilidade civil do médico, por se tratar de atividade intelectual e técnica, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (art. 14, § 4º, do CDC).

5
.
A perícia técnica produzida nos autos
concluiu que o procedimento cirúrgico foi realizado conforme as boas práticas médicas e que a
s intercorrências
relatada
s
pela paciente
consistem em
evento
s
adverso
s
n
ão relacionados à eventual
imperícia, imprudência ou negligência do profissional.

6
. A documentação constante dos autos demonstrou que a paciente foi devidamente informada sobre os riscos do procedimento,
inexistindo conduta irregular quanto à respectiva obrigação.

7
. Ausente a comprovação de conduta culposa do profissional e de nexo de causalidade entre a atuação médica e os danos alegados, não há fundamento para a responsabilização do cirurgião ou da clínica médica.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por VIVIANE VIANA CLARO, irresignada com a sentença proferida pelo MMº Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória (id 11441698), que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Morais, Estéticos e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face da pessoa jurídica ADRIANO TRINDADE CIRURGIA PLASTICA LTDA, que tem por fundamento a alegação de erro médico na realização de procedimento cirúrgico estético.

Pelas razões recursais id 11441699, pugna a Apelante pela reforma da sentença objurgada, alegando, em síntese: (a) a existência de erro médico, ao argumento de que a ocorrência de necrose pós-operatória decorreu de negligência e falta de adequado acompanhamento por parte do profissional médico; (b) a ausência de informação adequada sobre os riscos do procedimento, porquanto não teria sido cientificada da possibilidade de necrose; (c) a omissão do Apelado no atendimento pós-operatório, bem como o descaso e despreparo no acompanhamento de sua recuperação; (d) o sofrimento físico e emocional suportado, que abalam sua autoestima e bem-estar, circunstância que justifica a condenação pelos danos materiais, estéticos e morais pretendidos.

Contrarrazões apresentadas no id 11441704, por meio do qual a Apelada requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da sentença e por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna, em síntese, pela manutenção da sentença de improcedência, ante a ausência de erro médico.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5016757-78.2021.8.08.0024

APELANTE: VIVIANE VIANA CLARO

APELADA: ADRIANO TRINDADE CIRURGIA PLÁSTICA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por VIVIANE VIANA CLARO, irresignada com a sentença proferida pelo MMº Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória (id 11441698), que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Morais, Estéticos e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face da pessoa jurídica ADRIANO TRINDADE CIRURGIA PLASTICA LTDA, que tem por fundamento a alegação de erro médico na realização de procedimento cirúrgico estético.

Pelas razões recursais id 11441699, pugna a Apelante pela reforma da sentença objurgada, alegando, em síntese: (a) a existência de erro médico, ao argumento de que a ocorrência de necrose pós-operatória decorreu de negligência e falta de adequado acompanhamento por parte do profissional médico; (b) a ausência de informação adequada sobre os riscos do procedimento, porquanto não teria sido cientificada da possibilidade de necrose; (c) a omissão do Apelado no atendimento pós-operatório, bem como o descaso e despreparo no acompanhamento de sua recuperação; (d) o sofrimento físico e emocional suportado, que abalam sua autoestima e bem-estar, circunstância que justifica a condenação pelos danos materiais, estéticos e morais pretendidos.

Contrarrazões apresentadas no id 11441704, por meio do qual a Apelada requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da sentença e por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna, em síntese, pela manutenção da sentença de improcedência, ante a ausência de erro médico.

Pois bem.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

A Apelada, em sede de contrarrazões recursais, suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e a ausência de impugnação específica à sentença.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que ”
não há ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença
” (TJES - Apelação Cível nº 5000531-98.2020.8.08.0002; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 15.12.2023)

No caso vertente, a partir da leitura das razões expostas no recurso de apelação é possível identificar que o Apelante impugna, de forma suficiente, os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, abordando questões jurídicas e fáticas que são pertinentes ao exame da
quaestio,
satisfazendo, assim, os imperativos da dialeticidade recursal.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Depreende-se dos autos que a Apelante, Viviane Viana Claro, ajuizou a presente ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais em face da clínica médica Adriano Trindade Cirurgia Plástica LTDA, sustentando que, após submeter-se a procedimento cirúrgico estético (lipoabdominoplastia com enxertia de gordura nas regiões glúteas), sofreu complicações no pós-operatório, culminando no desenvolvimento de necrose na região operada.

Narra a inicial, em breve síntese, que o atendimento prestado pelo médico responsável foi inadequado, tanto no procedimento em si quanto no acompanhamento posterior, o que teria agravado seu sofrimento físico e emocional. Acrescenta, ainda, que o contrato firmado não mencionava a possibilidade de necrose e que, ao buscar assistência, recebeu tratamento indiferente por parte do profissional. Em razão disso, pleiteia a condenação da clínica demandada ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

De início, convém destacar que a responsabilidade civil da clínica demandada, enquanto pessoa jurídica prestadora de serviços médicos, deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que há inequívoca relação de consumo entre a paciente e o estabelecimento de saúde. O artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A partir desta premissa e nas situações envolvendo relações jurídicas análogas ao caso vertente, impõe-se considerar que a clínica demandada, enquanto prestadora de serviços médicos, responde objetivamente pelos danos causados aos pacientes, independentemente da demonstração de culpa.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que quando se trata da atuação de médicos vinculados a estabelecimentos de saúde, a responsabilidade do hospital ou da clínica somente pode ser reconhecida caso reste demonstrada a culpa do profissional que realizou o atendimento. Isso porque a responsabilidade civil do médico, por se tratar de atividade intelectual e exigir conduta diligente e técnica, é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa, conforme dispõe o §4º, do mesmo art. 14, do CDC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA DE CATARATA. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA QUE DECORRE DA COMPROVAÇÃO DE CONDUITA CULPOSA DO MÉDICO. SÚMULA Nº 586 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC, e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

2. Nos termos do entendimento pacificado pela Segunda Seção desta Corte, a responsabilidade do hospital é objetiva somente quando há má prestação de serviços relativos à internação do paciente e ao uso das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares.

3. No que tange à atuação dos médicos contratados pelos hospitais, a sua responsabilidade é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.

4. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal estadual acerca da não configuração da conduta culposa do médico, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.597.195/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Diante deste contexto, impõe-se averiguar a eventual responsabilidade civil do médico mediante análise da culpa, conforme previsto no art. 186, do Código Civil, ressoando necessário a demonstração da conduta ilícita, dano e o respectivo nexo de causalidade.

E a partir da análise do conjunto probatório, notadamente a prova técnica realizada nos autos, verifica-se não restou comprovada a existência de erro médico na realização do procedimento cirúrgico.

O laudo pericial produzido nos autos foi conclusivo ao atestar que o procedimento cirúrgico foi realizado em conformidade com as boas práticas médicas, sem que houvesse qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do cirurgião (id 11441678).

Consta expressamente da referida prova técnica que as complicações relatadas pela Apelante – em especial a necrose – são eventos adversos possíveis em procedimentos dessa natureza, não se tratando, por si sós, de indícios de erro médico. Ademais, o laudo pericial apontou que a evolução do quadro pós-operatório da paciente esteve dentro dos parâmetros médicos esperados, descartando qualquer relação causal entre a atuação do profissional e os danos alegados.

No respectivo laudo, o douto
expert
assim consignou a conclusão final:

“Por todo o descrito e observado na Diligência Pericial, baseados na história clínica e exame físico, nos critérios técnicos (médicos) e ainda nos exames complementares anexados aos autos, podemos concluir que:

Não há evidências de falhas técnicas no procedimento cirúrgico de Cirurgia plástica estética realizado na Autora.

As condutas médicas realizadas no período pré-operatório, operatório e pós-operatório pelo médico ora Requerido, Dr. Adriano Trindade, foram adequadas, conforme preconizado pela ciência médica relacionada à área da Cirurgia plástica.

A ocorrência da necrose no sítio cirúrgico não está relacionada a falhas nos procedimentos médicos realizados durante a realização da cirurgia.

O acompanhamento e tratamento realizados pelo médico, Dr. Adriano Trindade, foram adequados e suficientes para o controle do quadro clínico de necrose no sítio cirúrgico que se estabelecera e que foi realizado de forma cautelosa e no tempo correto de intervenção médica.

O resultado alcançado do procedimento cirúrgico de Cirurgia plástica realizado na Autora está adequado ao que se poderia pretender.

ESTE É O NOSSO LAUDO.”

Assim, a ausência de comprovação de conduta culposa do médico, requisito indispensável para a configuração da responsabilidade subjetiva do profissional e, consequentemente, da responsabilidade objetiva da clínica, conduz inexoravelmente ao afastamento da pretensão autoral.

Cumpre destacar, ainda, que a Apelante não logrou demonstrar nos autos que tenha sido privada de informações adequadas sobre os riscos do procedimento. O contrato firmado entre as partes, bem como o termo de consentimento assinados pela Apelante (id 11441421), consignam expressamente a ciência da paciente quanto às intercorrências inerentes ao ato cirúrgico, bem como as orientações pós-operatórias necessárias para minimizar complicações.

Em suas alegações, a Apelante aduz que “em nenhum momento o contrato resguarda sobre surgimento de necrose”. Ao contrário do que se afirma, o contrato de prestação de serviços, em tópico próprio que cuida sobre os eventuais riscos do procedimento (Parágrafo Terceiro da Cláusula VIII – id 11441421), inclui expressamente dentre as possíveis intercorrências o eventual advento de “necrose”, bem como outras complicações, algumas que se confirmaram no caso vertente: “
as equimoses (manchas rochas), edemas (inchações, seromas (acúmulo de um líquido no local operado, hemorragias (sangramentos), infecções locais ou gerais (septicemia, necrose (morte) de tecidos, deiscências (abertura de suturas ou de cicatrizes),
assimetrias, irregularidades de superfície, cicatrizes aparentes (queloidianas) ou escurecidas
(...)”.

De igual modo, no que concerne à alegada omissão no atendimento pós-operatório, igualmente não há respaldo probatório para a tese da Apelante. Os registros médicos constantes dos autos (id 11441422) bem como os diálogos de
whatsapp
(id 11441423), indicam que a paciente recebeu atendimento contínuo, com acompanhamento regular. O próprio laudo pericial confirma que as condutas adotadas foram adequadas à evolução clínica da paciente, afastando qualquer omissão no dever de cuidado.

Há de se salientar, ademais, que as complicações inerentes aos procedimentos cirúrgicos, inclusive estéticos, tais como infecções, processos inflamatórios e dificuldades cicatriciais, podem decorrer de fatores alheios à atuação do profissional, como condições individuais do paciente, resposta do organismo ao procedimento, ou até mesmo intercorrências imprevisíveis que fogem à alçada do controle médico e não podem ser confundidas com o erro médico, não se mostrando suficientes, por si sós, para ensejar a imputação de responsabilidade do profissional.

No caso vertente, conforme delineado, a prova pericial foi categórica em reconhecer que o procedimento foi realizado conforme as boas práticas da medicina e que o tratamento pós-operatório foi adequado, inexistindo qualquer indício de imperícia, imprudência ou negligência por parte do médico.

Em situações análogas à presente, esta foi a conclusão deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONSUMIDOR – CIRURGIA PLÁSTICA – PRÓTESE DE SILICONE – ROMPIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – PROVA PERICIAL – ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica contratual travada entre médico e paciente submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

2. Para aferição de eventual responsabilidade civil do médico, profissional liberal, é necessária a verificação do elemento subjetivo de culpa, na linha do art. 14, § 4°, do CDC, assim, a demonstração de que atuou com imperícia, de forma omissiva ou negligente é fundamental para configurar o ato ilícito e, então, a falha na prestação do serviço para imputar-lhe o dever de reparação.

3. É cediço que a cirurgia plástica encerra obrigação de resultado, de modo que, caso este não seja alcançado, nasce o dever de indenizar, se constatado elemento subjetivo. No entanto, se for demonstrada a regularidade na conduta do médico e não se comprovar qualquer falha técnica, pode ser afastado. Precedentes do TJES.

4. No caso em análise, do cotejo dos elementos probatórios, não há que se falar em prática de conduta ilícita por parte do profissional contratado, do mesmo modo que não restou comprovado que a cirurgia não atingiu seu resultado.

5. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0036316-15.2013.8.08.0048; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. NÃO IDENTIFICADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. RESSARCIMENTOS INDEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do e. STJ orienta que “[...]a responsabilidade do profissional [médico] é regida pela exceção prevista no § 4º do art. 14 do CDC, de modo que, tratando-se de responsabilidade de natureza subjetiva, depende da ocorrência de culpa lato sensu do profissional[...]” (REsp 1653134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017), bem como que “[...]a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no [caput do] art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).[...]” (REsp 1642307/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)

2. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente as provas constantes do caderno processual e inclusive, de forma motivada, deixar de considerar as conclusões do perito. No entanto, no caso dos autos, em razão da complexidade da causa, o desprestígio do laudo pericial não se revela prudente, sobretudo diante da ausência de elementos contundentes e suficientes a tal excepcionalidade.

3. Uma vez que as circunstâncias da lide não comprovam a prática de erro médico bastante a afiançar a pretensão indenizatória, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos autorais. 4. Apelação desprovida.

(TJES - Apelação Cível nº 0012794-03.2019.8.08.0030; Relator: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 16.12.2024)

Destarte, na ausência de comprovação de erro profissional e de nexo de causalidade entre a atuação médica e os danos alegados, não há falar em responsabilidade civil do profissional, tampouco em responsabilidade objetiva da clínica médica.

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em observância ao disposto no §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando a aplicabilidade das normas ínsitas à gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.